Tribunal: TJES
Processo: 5004114-70.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004114-70.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS DE FREITAS
RECORRIDO: FELIPE SANTOS DA VITORIA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGA O EXEQUENTE QUE FIRMOU COM O EXECUTADO UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, ONDE ESTE DEVERIA PAGAR AO EXEQUENTE, A TÍTULO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS, O VALOR TOTAL DE 35% DO VALOR DA CAUSA, O QUE NÃO OCORREU, VISTO QUE REVOGOU A PROCURAÇÃO DE UM PROCESSO EM ANDAMENTO. ADUZ QUE O MESMO SE COMPROMETEU A PAGAR AO EXEQUENTE, ASSINANDO UMA NOTA PROMISSÓRIA, SENDO ENTÃO CREDOR DA QUANTIA DE R$10.050,10. O EXECUTADO POR SUA VEZ, APRESENTA EMBARGOS À EXECUÇÃO, AO ARGUMENTO DE QUE DESCONHECE O EXEQUENTE, OU TAMPOUCO OUTORGOU PODERES PARA REPRESENTAÇÃO SUSTENTANDO QUE SE ESPANTOU QUANDO VIU ASSINATURAS PARECIDAS COM A DELE NA PROMISSÓRIA E NO CONTRATO. SENTENÇA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARA QUE SEJA JULGADO O MÉRITO PARA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. RECONHECIMENTO DO NÃO CABIMENTO DA PRODUÇÃO DA DESTACADA PROVA PERICIAL NO ÂMBITO DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOTADAMENTE PELA EXIGÊNCIA COMPLEXA DE SEU PROCEDIMENTO, TORNANDO-A INCOMPATÍVEL COM OS VETORES DA LEI 9.099/95. NOTA PROMISSÓRIA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS MOLDES DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9099/95.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.